Tribunal: TJSP
Processo: 2232427-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Dano Material e Moral. Contrato de compra e venda de piso cerâmico. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: crédito oriundo de indenização imposta contra a Empresa devedora pela prática de fato danoso no mês de outubro de 2012. Deferimento

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por Dano Material e Moral. Contrato de compra e venda de piso cerâmico. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que rejeitou a impugnação apresentada pela executada. INCONFORMISMO da executada deduzido no Recurso. EXAME: crédito oriundo de indenização imposta contra a Empresa devedora pela prática de fato danoso no mês de outubro de 2012. Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial da Empresa executada no dia 11 de outubro de 2017. Aplicação do artigo 49 da Lei no 11.101/2005. Crédito que se sujeita ao Juízo do processo de Recuperação Judicial. Caso que comporta a suspensão do andamento do Incidente de Cumprimento de Sentença até a comprovação da habilitação do crédito exequendo no Plano de Recuperação Judicial da devedora demandada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*